Tribunal: TJDFT
Processo: 0707642-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REINCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defesa em favor de paciente preso em flagrante em 26/02/2026 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de origem.
2. A impetração busca (i) o relaxamento da prisão por nulidade decorrente de suposta violação de domicílio; (ii) a revogação da prisão preventiva; ou, subsidiariamente, (iii) a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.
3. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria Criminal Especializada opinou pelo conhecimento parcial do writ e pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se a decisão que converteu o flagrante em preventiva está devidamente fundamentada; e (iii) verificar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegada nulidade por violação de domicílio não foi submetida ao Juízo de origem, configurando supressão de instância. A matéria também demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. A análise quanto à revogação da prisão preventiva é possível, limitando-se o exame aos fundamentos já enfrentados na decisão liminar.
7. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, amparada na materialidade demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, laudo preliminar e apreensão de drogas e petrechos relacionados ao tráfico.
8. Os indícios de autoria decorrem da situação de flagrância, dos relatos dos policiais e do monitoramento prévio, que indicam participação ativa do paciente na traficância.
9. O periculum libertatis está evidenciado pela gravidade concreta da conduta, reincidência específica do paciente e prática do delito enquanto cumpria pena em regime semiaberto, indicando risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.
10. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem contemporâneos, pois persistem os motivos que ensejaram a custódia.
11. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão diante do risco concreto.
12. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes, considerando a reincidência e o contexto de continuidade delitiva.
13. Inexistindo ilegalidade manifesta, não há razão para a intervenção pela via mandamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, denegada a ordem.
Teses de julgamento:
“A alegação de violação de domicílio não apreciada pelo Juízo de origem configura supressão de instância e não pode ser analisada em habeas corpus.” “A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada na gravidade real da conduta, indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública.” “A reincidência e a prática de novo delito durante o cumprimento de pena evidenciam periculum libertatis e inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §6o; 301 a 306; 310, II; 312; 313, I e II; 319; – Lei 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 998.776/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24/06/2025. STJ, AgRg no AREsp 2.412.318/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21/11/2023. STF, HC 115.125; HC 113.793; HC 110.900. TJDFT, Acórdão 2030787 (2025); Acórdão 1962006 (2025).